Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-05.2026.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-05.2026.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUENE PAIVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para representar a parte demandada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença em razão da existência de júri itinerante e de suposta inobservância ao Tema Repetitivo nº 984, do STJ; (ii) saber se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado nos autos, bem como a adequação do valor arbitrado.

III.
Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença confundem-se com o mérito e não evidenciam qualquer irregularidade que justifique a anulação do
decisum
.

4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, incumbindo ao Estado garantir tal prestação.

5. Na hipótese de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, admite-se a nomeação de defensor dativo, assegurando-se ao profissional o recebimento de honorários pelo serviço prestado.

6. No caso concreto, o ente apelante não demonstrou a existência de Defensoria Pública apta a atuar na comarca, limitando-se a mencionar grupo especializado para atuação no Tribunal do Júri, situação diversa da verificada nos autos.

7. Uma vez efetivamente prestado o serviço profissional pelo defensor dativo, é devida a remuneração pelos serviços advocatícios, cabendo ao Estado suportar o pagamento.

8. O valor arbitrado a título de honorários revela-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da demanda e as atividades desempenhadas pelo advogado, incluindo comparecimento a audiências, elaboração de peças processuais e acompanhamento de diligências realizadas.

9. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Teses de julgamento: “1. É dever do Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em favor de parte hipossuficiente, quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador, cabendo ao julgador fixar o valor de acordo com as peculiaridades do caso concreto.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000015-05.2026.8.05.0130
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LUANA SANTOS MELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso
interposto, rejeitar a preliminar suscitada
, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator